Tribunal: STF
Processo: RHC 68314
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-20
Data de publicação: 1990-09-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA - CONSTITUIÇÃO DE 1988 (ART. 129, I) - CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR _ CRIME DE DESERÇÃO - PERSECUÇÃO PENAL INICIADA P
OR
TERMO SUBSCRITO POR AUTORIDADE MILITAR - SUPERVENIÊNCIA DA NOVA CONSTITUIÇÃO - DEVOLUÇÃO DA LEGITIMATIO ATIVA AD CAUSAM AO MINISTÉRIO PÚBLICO - ANULAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
A constituição Federal deferiu ao Ministério Público o monopólio da ação penal pública (art. 129, I). O exercício do jus actionis, em sede processual penal, constitui inderrogável função institucional do Ministério Público, a quem compete promover,
com
absoluta exclusividade, a ação penal pública. A cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, sofre apenas uma exceção, constitucionalmente autorizada (art. 5º, LIX), na hipótese singular de inércia do Parquet.
Não mais subsistem, em conseqüência, em face da irresistível supremacia jurídica de que se reveste a norma constitucional, as leis editadas sob regimes constitucionais anteriores, que deferiam a titularidade do poder de agir, mediante ação penal
pública, a magistrados, a autoridades policiais ou a outros agentes administrativos.
É inválida a sentença penal condenatória, nas infrações persequíveis mediante ação penal pública, que tenha sido proferida em procedimento persecutório instaurado, a partir da Constituição de 1988, por iniciativa de autoridade judiciária, policial ou
militar, ressalvada ao Ministério Público, desde que inocorrente a prescrição penal, a possibilidade de oferecer denúncia.